Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0708999-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CARL ALECRIM AUSTIN IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto contra decisão interlocutória que não recebeu o recurso inominado por ausência de previsão legal, proferida pelo 1o Juizado Especial Criminal autos da Petição Criminal no 0720109-03.2025.8.07.0016. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança contra atos jurisdicionais no âmbito dos Juizados Especiais. Nesse sentido, a Tese de Repercussão Geral definida no Tema 77 do STF dispõe que “Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995” (RE 576847, Rel.: Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 20//05/2009). Nestes termos, INDEFIRO a petição inicial e NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator